Tribunal: TJSP
Processo: 1500353-80.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, na modalidade tentada (artigo 157, § 2o, inciso VII, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas vítimas e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Majorante comprovada. Réu que

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, na modalidade tentada (artigo 157, § 2o, inciso VII, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas vítimas e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Majorante comprovada. Réu que invadiu uma imobiliária e, portando uma tesoura, anunciou o assalto. Instrumento apreendido no local do crime. Vítimas que afirmaram que foram ameaçadas com emprego de arma branca. Acusado detido pelos agentes policiais logo após a consumação do roubo. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal pelos antecedentes criminais do apelante. Maus antecedentes não verificados. Juízo a quo considerou, de forma equivocada, sentença absolutória para valorar referida circunstância judicial. Basilar reconduzida ao mínimo legal. 2a fase: pena agravada em 1/4 pela reincidência específica. Descabimento. Redução para a fração de 1/6. Tema repetitivo no 1.172 do C. STJ. 3a fase: Pena aumentada à razão de 1/3, pela majorante reconhecida. Em seguida, reprimenda reduzida em 1/3 por força da tentativa reconhecida. Fração de redução adequada e justificada pelo extenso iter criminis percorrido pelo acusado, não comportando alteração. Regime fechado adequado e não merece abrandamento, diante da gravidade concreta da conduta criminosa e reincidência comprovada.
Recurso parcialmente provido.